Tribunal: TJMT
Processo: 1042738-29.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042738-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), OTAVIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 559.154.501-72 (RECORRIDO), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026 DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2026) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator (PLENÁRIO VIRTUAL DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2026) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO PARA O SALÁRIO MÍNIMO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA. ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DAS LEIS COMPLEMENTARES SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. DISTINÇÃO DAS HIPÓTESES DE ATUAÇÃO JUDICIAL. EFEITO REPRISTINATÓRIO. RESTABELECIMENTO DA LEI MUNICIPAL ANTERIOR COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento do cargo efetivo e condenar ao pagamento das diferenças, respeitado o prazo prescricional, sustentando o recorrente a impossibilidade de alteração judicial da base de cálculo prevista na legislação municipal, bem como a incidência da Súmula Vinculante nº 4 do STF para afastar a adoção do vencimento base como parâmetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adoção do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade por legislação municipal superveniente é compatível com o art. 7º, IV, da Constituição Federal e com a Súmula Vinculante nº 4; (ii) estabelecer se, reconhecida a inconstitucionalidade dessas normas, é cabível a aplicação do efeito repristinatório para restabelecer a legislação anterior que fixava o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, sem que isso configure atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 7º, IV, da Constituição Federal estabelece vedação expressa à utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo para qualquer fim, constituindo norma de eficácia plena e caráter vinculante.

4.

A Súmula Vinculante nº 4 do STF veda tanto a utilização do salário mínimo como base de cálculo quanto sua substituição por decisão judicial, ressalvadas hipóteses constitucionalmente admitidas.

5.

O STF esclarece que a vedação sumular impede a substituição judicial de critério legal existente, mas admite a fixação de parâmetro em hipóteses de omissão legislativa.

6.

O caso concreto não se enquadra em omissão legislativa nem em simples substituição de critério isolado, mas revela evolução legislativa que implicou regressão normativa.

7.

A Lei Municipal nº 83/1990 previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade, em consonância com a Constituição.

8.

As Leis Complementares nº 03/2005 e nº 19/2012 alteraram a base de cálculo para o salário mínimo, em afronta direta ao art. 7º, IV, da Constituição Federal.

9.

A adoção do salário mínimo como base de cálculo configura inconstitucionalidade material das normas supervenientes.

10.

A declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente implica o restabelecimento da norma anterior válida, por efeito repristinatório.

11.

O efeito repristinatório preserva a supremacia da Constituição e a coerência do sistema jurídico, sem caracterizar inovação legislativa pelo Poder Judiciário.

12.

A jurisprudência consolidada do STF reconhece a aplicação do efeito repristinatório em hipóteses idênticas e afasta violação à Súmula Vinculante nº 4.

13.

A Lei Municipal nº 83/1990, art. 70, ressurge com plena eficácia, fixando o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

14.

A pretensão da parte autora encontra amparo direto na legislação municipal restabelecida e na jurisprudência da Suprema Corte.

15.

A sentença recorrida está em conformidade com a Constituição Federal, com a legislação municipal aplicável e com a orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É vedada a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público, por força do art. 7º, IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 4. 2. A superveniência de lei que adota o salário mínimo como base de cálculo, em substituição a critério anterior válido, configura inconstitucionalidade material. 3. A declaração de inconstitucionalidade da norma superveniente enseja o efeito repristinatório da legislação anterior compatível com a Constituição. 4. O restabelecimento da base de cálculo prevista em lei anterior não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; Lei Municipal nº 83/1990, art. 70; Lei Complementar nº 03/2005, art. 65; Lei Complementar nº 19/2012, art. 40; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 85, §2º; CNGC, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, Rcl nº 84.321/MT; STF, Rcl nº 77.325/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.03.2025, pub. 20.03.2025; STF, Rcl nº 54.516/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10.10.2022, pub. 17.10.2022; STF, Rcl nº 53.572/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08.08.2022, pub. 09.08.2022; STF, Rcl nº 54.518/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03.10.2022, pub. 05.10.2022; STF, Rcl nº 54.523/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.11.2022, pub. 06.02.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1001301-53.2022.8.11.0020, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 21.02.2024; TJMT, N.U 1002986-18.2024.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2025, pub. 29.10.2025; TJMT, N.U 1088339-92.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 17.10.2025, pub. 17.10.2025; TJMT, N.U 1033217-60.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 02.10.2025, pub. 02.10.2025; TJMT, N.U 1039549-43.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 19.11.2025, pub. 02.12.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo ente municipal em face da sentença que julgou pela parcial procedência dos pedidos formulados na exordial, para (i) determinar o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do vencimento do cargo; e (ii) condenar ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, respeito o prazo prescricional.

Irresigando com o teor do
decisum
, o ente municipal interpôs o presente recurso inominado sustentando, em síntese,

que o Poder Judiciário não pode alterar o critério legal de cálculo do adicional de insalubridade, sob pena de atuar como legislador positivo, defendendo que a base de cálculo deve permanecer aquela prevista na legislação municipal.

Aduz, nesse contexto, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, especialmente à luz da Súmula Vinculante nº 4, veda tanto a utilização do salário mínimo como indexador quanto a substituição desse critério por outro definido judicialmente, razão pela qual entende indevida a fixação do vencimento base como parâmetro de cálculo.

Contrarrazões apresentadas pela parte promovente, nas quais pugna pela ratificação do ato sentencial.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

Adianto desde já que, a meu sentir, a pretensão recursal não merece acolhimento.

A Constituição da República, em seu
art. 7º, inciso IV
, dispõe, de maneira categórica, que o
salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo “para qualquer fim”
, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas no próprio texto constitucional. Trata-se de vedação que traduz norma de caráter vinculante, destinada a resguardar o poder aquisitivo do salário mínimo e a evitar distorções remuneratórias incompatíveis com a ordem constitucional.

Nesse mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal
, ao editar a
Súmula Vinculante nº 4
, consolidou o entendimento de que:
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. ”

Em sede da
Reclamação nº 84.321/MT
, a Suprema Corte esclareceu a correta exegese do referido verbete sumular, assentando que a súmula
veda a substituição, pelo Poder Judiciário, de critério legislativo existente, ainda que inconstitucional,
por outro escolhido discricionariamente
. Contudo, também enfatizou que,
na hipótese de
omissão legislativa
, é legítimo que o magistrado
fixe
parâmetro substitutivo compatível com os princípios constitucionais
da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da justa remuneração
, de modo a
impedir a perpetuação de situações arbitrárias pela Administração Pública
.

Conclui-se, pois, que:
(i)
havendo omissão legislativ
a
, pode o julgador eleger parâmetro legítimo e consentâneo com a Constituição;
(ii)
havendo, porém, norma expressa que define a base de cálculo
,
ainda que inconstitucional,
não compete ao Poder Judiciário substituir o critério legislativo sob o pretexto de corrigir a norma
, sob pena de indevida invasão da função típica do Poder Legislativo.

A controvérsia posta nestes autos, todavia,
não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses paradigmáticas
. O caso presente
não versa sobre omissão normativa
, tampouco sobre uma única lei isoladamente inconstitucional. O que se observa é uma
evolução legislativa que, ao longo do tempo, acabou por impor evidente desvantagem aos servidores públicos
, em manifesta afronta aos comandos constitucionais.

Com efeito, a sequência normativa pertinente evidencia o seguinte itinerário:

1.

A Lei Municipal nº 83/1990
,
em seu art. 70, previa que o adicional de insalubridade incidia
sobre o vencimento do cargo efetivo
,
nos seguintes termos:
“
Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo”;

2.

Posteriormente
, sobreveio a
Lei Complementar nº 03/2005
, que alterou a base de cálculo, dispondo em seu art. 65 que os percentuais de insalubridade
incidiriam unicamente sobre o salário mínimo
,
in verbis
:
“Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo, conforme segue”;

3.

Por fim, a
Lei Complementar nº 19/2012
, específica dos profissionais do SUS e da Secretaria Municipal de Saúde,
reiterou a incidência dos percentuais sobre o salário mínimo
,
ao dispor em seu art. 40 que os adicionais seriam fixados
“de acordo com o grau de insalubridade”,
mas sempre tomando o
salário mínimo
como base.

A análise desse percurso legislativo revela, portanto,
inequívoca regressão normativa
, na medida em que as leis posteriores, ao elegerem o salário mínimo como base de cálculo,
afrontaram diretamente o art. 7º, IV, da Constituição Federal
e a
Súmula Vinculante nº 4
.

Em tais hipóteses, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
tem reconhecido que
a alteração legislativa que substitui base de cálculo legítima (vencimento do cargo) por base vedada (salário mínimo)
importa em
violação direta à Constituição
, produzindo
efeitos repristinatórios da norma anterior
, ou seja,
restaura-se a vigência da lei antecedente
, que disciplinava a matéria em conformidade com a ordem constitucional.

Esse entendimento preserva a coerência do sistema e a supremacia da Constituição, impedindo que a legislação infraconstitucional, sob o pretexto de reformar ou atualizar o regime jurídico,
vulnere garantias de natureza fundamental
e princípios basilares da Administração Pública, como a legalidade, a moralidade e a proteção da confiança legítima.

Cito, a propósito, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:

DECISÃO RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N.
4
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. (STF - Rcl: 77325 PR, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/03/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19/03/2025 PUBLIC 20/03/2025).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF - Rcl: 54516 PR, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE FIXAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO: APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDOR . INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA E DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (STF - Rcl: 53572 PR 0120178-20.2022.1.00 .0000, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (
STF
- Rcl: 54518 PR, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.
1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

2. Agravo regimental não provido.
(
STF
- Rcl: 54523 PR, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023)

Dos arestos acima colacionados, constata-se que o
entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal
é no sentido de reconhecer o
efeito repristinatório
da norma anterior que observava os ditames constitucionais, quando esta previa a incidência do adicional de insalubridade
sobre o vencimento do cargo efetivo
, bem como de afirmar que
não há configuração de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo
nas hipóteses em que se procede ao restabelecimento de norma pretérita compatível com a Constituição.

Dessa exegese, emerge com clareza que a interpretação sistemática do
art. 7º, IV, da Constituição Federal
, da
Súmula Vinculante nº 4
e da
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
conduz à fixação de
três hipóteses interpretativas distintas
, assim delineadas:

1.

Na hipótese de omissão legislativa
, é legítimo ao Poder Judiciário
fixar parâmetro substitutivo
que se revele
consentâneo com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da justa remuneração
, evitando a perpetuação de omissão estatal lesiva a direitos fundamentais;

2.

Na hipótese de inexistência de lei anterior
que estabeleça base de cálculo para o adicional de insalubridade,
deve prevalecer a norma vigente
, ainda que esta eleja o salário mínimo como referência, porquanto, diante da vedação ao exercício de função legislativa positiva,
não compete ao Judiciário substituir o critério definido pelo legislador
, salvo declaração formal de inconstitucionalidade com efeitos adequados;

3.

Por outro lado, se houver lei anterior
que fixava expressamente a base de cálculo sobre o
vencimento do cargo efetivo
, e
lei superveniente
venha a alterá-la, adotando o
salário mínimo como referência
, tal inovação normativa
padece de inconstitucionalidade material
, por violação direta ao art. 7º, IV, da Constituição,
atraindo os efeitos repristinatórios da legislação anterior
.

Dessa forma, as
Leis Complementares Municipais nº 03/2005 (art. 65)
e
nº 19/2012 (art. 40, §2º)
, ao fixarem o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade,
incorrem em inconstitucionalidade material
, por ofensa direta ao comando constitucional de eficácia plena que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer fim”.

Reconhecida e declarada a inconstitucionalidade dessas normas,
no exercício do controle difuso de constitucionalidade
, com efeitos
incidenter tantum
, impõe-se o exame da legislação a ser aplicada ao caso concreto.

Cumpre salientar que
a lei inconstitucional é, por definição, norma juridicamente inexistente
, incapaz de produzir efeitos válidos ou revogar validamente norma anterior. Assim,
a declaração de inconstitucionalidade da norma superveniente
implica o
restabelecimento automático da vigência da lei antecedente
, que disciplinava a matéria em conformidade com os preceitos constitucionais.

No caso vertente, a
Lei Municipal nº 83/1990
, em seu art. 70,
fixava de modo inequívoco o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo
do adicional de insalubridade. Por estar em perfeita consonância com o
art. 7º, IV, da Constituição Federal
, tal dispositivo
ressurge com plena eficácia
, afastando qualquer alegação de criação normativa pelo Poder Judiciário.

Dessa forma,
a pretensão deduzida pela parte autora, ora parte recorrida, encontra amparo direto na jurisprudência da Suprema Corte
e no entendimento pacificado desta
E. Turma Recursal
, na medida em que o
pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento do cargo efetivo
decorre de
expressa previsão legal
, restabelecida por força dos
efeitos repristinatórios
.

Assim,
entendo que deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito da parte reclamante
ao
recebimento do adicional de insalubridade
, a ser
calculado sobre o vencimento do cargo efetivo
, nos termos do
art. 70 da Lei Municipal nº 83/90
, que, em harmonia com a Constituição Federal,
fixava a base de cálculo sobre o vencimento e não sobre o salário mínimo vigente
.

Cito, a título de reforço,
precedentes do
E. TJMT
e desta
E. Turma Recursal
, que corroboram integralmente a orientação ora adotada:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. EFEITO REPRISTINATÓRIO DE NORMA MUNICIPAL ANTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo, MT, contra sentença que julgou procedente pedido de servidor público municipal para declarar a inconstitucionalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade fixada sobre o salário mínimo, com condenação do ente público ao pagamento das diferenças devidas, calculadas com base no vencimento do cargo efetivo, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade pago a servidor público municipal; (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade da norma superveniente enseja o efeito repristinatório da legislação anterior que previa a base de cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, veda expressamente a vinculação do salário mínimo como base de cálculo de qualquer vantagem para servidores públicos, o que foi reiterado pela Súmula Vinculante n.º 4 do STF.

4. O § 2º do art. 40 da Lei Complementar Municipal n.º 019/12, ao estabelecer o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mostra-se materialmente inconstitucional e, por isso, inapto a produzir efeitos jurídicos válidos.

5. A inconstitucionalidade da norma posterior implica o restabelecimento da vigência do art. 70, da Lei Complementar Municipal n,º 083/90, norma anterior que fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, em conformidade com a Constituição.

6. O efeito repristinatório decorre da necessidade de aplicação da norma compatível com a ordem constitucional, não configurando inovação legislativa pelo Judiciário, mas preservação da legalidade e da supremacia da Constituição.

7. A jurisprudência do STF tem reiteradamente reconhecido que a inconstitucionalidade de norma que fixa o adicional de insalubridade com base no salário mínimo enseja a aplicação da norma anterior, desde que compatível com a Constituição.

8. Diante do não provimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, em 5% sobre o valor da condenação, totalizando 15%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

“1. É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, nos termos do art. 7º, IV, da CF e da Súmula Vinculante n.º 4 do STF. 2. A declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente enseja o efeito repristinatório da legislação anterior compatível com a Constituição. 3. O adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme previsão da Lei Complementar Municipal n.º 083/90”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7º, IV; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; LC Municipal n.º 083/90, art. 70; LC Municipal n.º 019/12, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, Rcl 53.572/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.08.2022; STF, Rcl 54.518/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.10.2022; STF, Rcl 77325/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.03.2025; TJMT, Ap Cível nº 1001301-53.2022.8.11.0020, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 21.02.2024.

(N.U 1002986-18.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO POR LEIS POSTERIORES DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ANTERIOR ESTABELECENDO O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO INDEXADOR. EFEITO REPRISTINATÓRIO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que havia dado provimento ao recurso inominado do Município de Peixoto de Azevedo-MT, julgando improcedentes os pedidos da servidora. A Embargante alega omissão e contradição, ao sustentar que a Lei Complementar Municipal nº 83/1990 previa como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo, posteriormente alterado por leis que adotaram o salário mínimo, em afronta ao art. 7º, IV, da CF e à Súmula Vinculante nº 4 do STF. Requereu a aplicação do efeito repristinatório da norma anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da existência de lei municipal anterior que fixava como base de cálculo o vencimento do servidor;

(ii) estabelecer se, declarada a inconstitucionalidade das leis posteriores que utilizaram o salário mínimo, deve ser aplicado o efeito repristinatório para restabelecer a lei anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apreciou a alegação da existência de lei municipal anterior que estabelecia o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, configurando omissão sanável nos embargos.

4. A Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, veda a vinculação do salário mínimo como indexador de vantagens de servidores públicos.

5. A Súmula Vinculante nº 4 do STF estabelece que, salvo previsão constitucional, o salário mínimo não pode ser usado como base de cálculo, nem substituído por decisão judicial.

6. O STF firmou jurisprudência de que, havendo lei anterior prevendo base de cálculo diversa, a declaração de inconstitucionalidade da norma posterior que adota o salário mínimo gera efeito repristinatório da norma anterior, sem configurar atuação legislativa do Judiciário (Rcl 53572, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 54518, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 52952, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 53939, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 54523, Rel. Min. Dias Toffoli).

7. A inconstitucionalidade dos arts. 65 da Lei Complementar nº 03/2005 e 40 da Lei Complementar nº 19/2012 implica a repristinação do art. 70 da Lei Municipal nº 83/1990, que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração providos com efeitos modificativos.

(N.U 1088339-92.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade. A recorrente, Agente Comunitária de Saúde do Município de Peixoto de Azevedo, já recebe o adicional administrativamente, calculado sobre o salário mínimo, mas pleiteia que seja calculado sobre o vencimento do cargo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo correta para o adicional de insalubridade de Agente Comunitário de Saúde, considerando a inconstitucionalidade da vinculação ao salário mínimo e a possibilidade de aplicação do efeito repristinatório para restabelecer norma anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença incorreu em erro ao desvirtuar o objeto da lide, fundamentando-se na ausência de previsão legal específica e na inexistência de laudo técnico, quando o próprio Município já reconhece administrativamente o direito ao adicional de insalubridade.

4. As Leis Complementares Municipais nº 003/2005 (art. 65) e nº 019/2012 (art. 40, §2º), ao estabelecerem o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, afrontam a Súmula Vinculante nº 04 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público.

5. Deve-se aplicar o efeito repristinatório, restabelecendo a vigência da Lei Complementar Municipal nº 083/1990, que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

6. A Lei Federal nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, estabelece em seu art. 9º-A, §3º, que o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, entendimento reconhecido pelo STF em decisão monocrática no RE 1507356.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, devendo ser aplicado o efeito repristinatório para restabelecer a base de cálculo prevista na legislação anterior. 2. O adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme previsto na Lei Federal nº 11.350/2006 e na Lei Complementar Municipal nº 083/1990."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, §3º; Lei Complementar Municipal nº 083/1990, art. 70; Lei Complementar Municipal nº 003/2005, art. 65; Lei Complementar Municipal nº 019/2012, art. 40, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 04; STF, RE 1507356, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/09/2024.

(N.U 1033217-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Cito, também, precedente de minha relatoria:
(N.U 1039549-43.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

Tecidas tais considerações, tenho que a sentença invectivada não comporta qualquer reparo, devendo ser integralmente ratificada, porquanto proferida em estrita consonância com o enunciado da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, em harmonia com a legislação municipal aplicável, bem como em plena aderência à orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desta e. Turma Recursal.

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado interposto pelo ente municipal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da obrigação pecuniária, em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026